Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-46.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000027-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO), HARLEN MARCELO WERNER - CPF: 627.453.441-53 (AGRAVANTE), CESAR TADEU LONDERO - CPF: 524.376.129-04 (AGRAVADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS – LIMINAR DE DESPEJO CONCEDIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A legislação vigente assegura ao locador o direito de obter liminar em ação de despejo por falta de pagamento, quando comprovada a mora e a ausência de garantia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HARLEN MARCELO WERNER, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Ação de Cobrança de Aluguéis nº 1003225-72.2023.8.11.0050,
deferiu
a tutela provisória de urgência, para determinar a expedição de mandado para desocupação voluntária do imóvel objeto da lide em 15 (quinze) dias, bem como homologou a caução ofertada no valor de 3 (três) alugueres, relativo ao crédito da agravada e determinou a agravante que realize o depósito de tal montante.

Em síntese, a agravante sustenta que é locatária do imóvel localizado na Av. Marechal Rondon, 374-NW – lote 96-B, bairro Jardim Primavera, a partir de 2002.

Afirma que, há divergências de 2.000 m2 (dois mil metros quadrados) entre a área constante na matrícula do imóvel de nº 1.139 – cri/cnp-mt), bem como que o contrato de locação é inválido ante a ausência de assinatura das testemunhas.

Aduz que a agravada fundamentou a sua ação com a indicação de imóvel estranho ao objeto do contrato de locação.

Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada.

A liminar foi indeferida por meio da decisão de ID. 199148163.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 203042688, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão recursal cinge-se em saber se estão presentes os pressupostos autorizadores para concessão da tutela provisória de urgência.

Nesse sentido, é sabido que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, é fundada em juízo de probabilidade, porquanto não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista.

Esse tipo de tutela é consequência natural da cognição sumária, pois como ainda o juiz não tem acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas apenas na aparência – ou probabilidade do direito existir.

Assim, tratando-se de uma medida excepcional, concedida com base em cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pela parte autora na inicial, a sua concessão está adstrita à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

Da análise dos autos verifica-se que a agravada propôs ação de despejo cumulada com cobrança, posto que a agravante se encontra inadimplente desde o ano de 2021, bem como não cumpriu com os pagamentos dos encargos locatícios, onde pugnou pela concessão de liminar para a retomada do bem, em razão da inadimplência.

É de conhecimento notório que, para o deferimento do pedido liminar de despejo, devem ser atendidos os requisitos do art. 59, § 1.º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, a saber:

“
Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”

A esse respeito, leciona Sylvio Capanema de Souza:

Essa talvez seja a mais debatida de todas as modificações introduzidas pela Lei nº 12.112/09, [...] O que foi agora incluído na lei é a possibilidade de se obter uma medida liminar em ação de despejo por falta de pagamento, não estando garantido o contrato. [§] Nada mais justo e necessário. [§] A demora na entrega da prestação jurisdicional, para o desalijo do locatário, representaria irrecuperável prejuízo para o locador, desprovido de qualquer garantia. [§] Nem se diga que o locador poderia, após o despejo, cobrar do locatário, pela via da execução por título extrajudicial. [§] Mas a experiência do mercado nos revela que, nestes casos, são remotíssimas as probabilidades de realização do crédito. [§] A única esperança para o locador de, pelo menos, reduzir seu prejuízo é abreviar a desocupação do imóvel, o que se obtém através da liminar. [§] Esta é a ratio essendi da nova disposição legal
. (In: A Lei do inquilinato comentada artigo por artigo. 10ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 289).

Ora, questionado o débito imputado, caberia ao agravante, ao menos, providenciar o pagamento, que não foi, sequer, especificado, tampouco realizado o respectivo depósito elisivo (§ 3º do art. 59 da Lei nº 8.245/91). Nesse sentido:

"[...] conforme se depreende da leitura do art. 62 da Lei 8.245/91, na ação de despejo por falta de pagamento de aluguel deve o locador purgar a mora da quantia incontroversa e contestar as verbas que entender cobradas indevidamente" (RT 778/314).

No caso em comento é possível notar a presença dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela deferida na origem, pois a probabilidade do direito se consubstancia na ausência de pagamento dos aluguéis pela parte agravante e, caso seja mantida a locação, ocasionará iminente prejuízos à agravada, à medida que não pode dispor do bem de sua responsabilidade.

A propósito, assim já decidiu esta e. Câmara,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ALUGUERES REAJUSTADOS E ACESSÓRIOS
– SEGURO FIANÇA VENCIDO – AUSÊNCIA DE GARANTIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO DESPEJO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o art. 59, § 1º, IX da Lei de Locações, é possível a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento, desde que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da referida lei. O recorrente não efetuou o pagamento dos alugueres reajustados, tampouco dos débitos acessórios, conforme previsto no contrato, além de não renovar o seguro finança, mesmo notificado para regularizar a respectiva pendência, razão pela qual é de rigor a manutenção da ordem liminar de despejo deferida pelo magistrado de primeiro grau.
”
(N.U 1023888-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL –
INADIMPLÊNCIA DOS ARRENDATÁRIOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE PARA A DESOCUPAÇÃO DA ÁREA ARRENDADA – POSSIBILIDADE
– ARTIGOS 32 E 41 DO DECRETO 59.566/1966 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os contratos de arrendamento rural são disciplinados pelo Decreto-Lei nº. 59.566/66 (Estatuto da Terra), que de forma expressa autoriza o deferimento da tutela de urgência, com a decretação de despejo do arrendatário, em caso de não pagamento dos aluguéis avençados.
Inteligência dos artigos 32, III, art. 41, I.”
(N.U 1013460-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022)

No caso, a documentação acostada nos autos não se presta para evidenciar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito da parte autora, porquanto a questão contratual e de eventual divergência da área, demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024